Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual ocorrência de litispendência.
2. Nos termos da regra prevista no art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que é repetida “ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC).
3. No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos ora em destaque, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. 3.1. Verifica-se que em nos autos do processo de origem foi veiculada pretensão à revisão de cláusulas contidas no instrumento negocial decorrente da celebração de negócio jurídico de distrato celebrado entre as partes. Os autos indicados pela ora agravante em suas razões recursais, no entanto, tratam de ação de execução ajuizada em virtude do inadimplemento de obrigação, assumida pela ora agravante, prevista no aludido contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.